Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razões recursais, a recorrente limitou-se a sustentar a tese de inexistência de responsabilidade civil e não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, se limitando a insistir nos argumentos insculpidos na inicial. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

2. A não observância do princípio dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

3. Preliminar acolhida. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.

4. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.